Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Em razão da boa-fé objetiva e do princípio Venire contra factum proprium, considero que o dever de informação (art. 6o, III, CDC) foi observado, sendo que competia à consumidora se atentar a leitura das informações veiculadas no contrato, em especial às cláusulas 1 e 2, as quais previam o desconto mensal em folha de pagamento.
3. Também não há que se falar em repetição do indébito, nem em dano moral, uma vez que não há provas de que a consumidora foi cobrada de quantia indevida, nem mesmo houve falha na prestação de serviços por parte do banco apelado.
4. Não há provas de abusividade das cláusulas contratuais, tendo o contrato de adesão e a oferta do cartão observado o dever de informação adequada e clara determinada pelo legislação consumerista (art. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, do CDC).
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.